Tribunal: STF
Processo: RHC 208891
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-20
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. IDÊNTICO OBJETO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleiton Lima da Silva contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, foi desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 669.290/SP, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do delito previsto no inc. I do § 2º do art. 157 c/c o art. 69 do Código Penal (roubo circunstanciado, por três vezes) (fls. 67-69, vol. 1).



    3. Em 10.11.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1503934-80.2018.8.26.0576) absolveu o paciente da prática dos delitos praticados em 31.3.2018 e, em 5.4.2018, condenou-o às penas de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa, pela prática do crime de roubo ocorrido em 7.4.2018, no interior de estabelecimento comercial (fls. 6-13, vol. 7).



    4. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa, em acórdão com esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Artigo 157, caput, do Código Penal. PRELIMINAR – Ofensa ao contraditório e ampla defesa – Cerceamento de defesa – Descabimento – PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Relevância – Prova testemunhal – Policial civil – Validade – Confissão extrajudicial – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Aplicação do princípio da insignificância – Impossibilidade – Inaplicável o referido princípio aos casos de roubo, caracterizada a subtração de coisa alheia móvel mediante grave ameaça ao ofendido – Desclassificação para constrangimento ilegal – Impossibilidade – Emprego de agrave ameaça – Arma branca – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – Regime fechado adequado ao caso – APELO NÃO PROVIDO” (fl. 224, vol. 1). 



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 669.290/SP, Relator o Desembargador Federal convocado Olindo Menezes. Em 11.6.2021, o Relator, em decisão monocrática, denegou liminarmente o habeas corpus.



    Em 14.9.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DE FACA. NÃO JUSTIFICADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DENOTAM MAIOR REPROVABILIDADE. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Observa-se que, de fato, o juízo de reprovação que se deve fazer da conduta em espécie (utilização da faca no contexto dos autos) não destoa daqueles inerentes a qualquer outro roubo, em sua acepção clássica, razão pela qual, nos termos da jurisprudência mais recente desta Corte superior, deve ser revista a condenação. Precedentes.



    2. Quanto ao regime de cumprimento de pena, não se verifica a alegada omissão do julgado atacado, uma vez que, mesmo com a alteração que se faz agora no quantum, entende-se que o regime fechado foi mantido com base em circunstâncias específicas — ‘o apelante invadiu o salão de beleza da vítima, mediante grave ameaça pelo emprego de arma branca, inclusive colocando a faca no pescoço de uma cliente, na cintura da manicure e ainda a puxou pelos cabelos’ (fl. 242) — que denotaram maior reprovabilidade da conduta, a justificar o regime mais gravoso, nos estritos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.



    3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a pena do recorrente para 4 anos de reclusão, mais 10 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação” (fl. 1, vol. 24).



    6. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “fixada a pena no mínimo legal, não há qualquer razão para que o disposto no art. 33, § 2º, do Código Penal não seja respeitado” (fl. 6, vol. 27).



    Sustenta que “o próprio Tribunal de origem reconheceu que o emprego de faca é elementar do roubo, o que significa que essa não é, por si só, uma conduta negativa apta a reprovar ainda mais o crime em questão” (fl. 6, vol. 27).



    Argumenta que “o único regime mais gravoso possível seria o semiaberto (e não o fechado), o que rechaça, ainda mais, os fundamentos elencados” (fl. 7, vol. 27).



    Este o pedido: 



    “Em face de tudo arguido acima, requer a Vossas Excelências, a reforma do v. acórdão, fixando-se o regime aberto ao paciente ou, subsidiariamente, o semiaberto” (fl. 8, vol. 27).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de fixação de regime prisional inicial aberto. Crime de roubo. 1. O presente writ é mera reiteração de habeas corpus já julgado por esta Corte Suprema. 2. Pelo não conhecimento do recurso” (vol. 47).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. A análise dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    8. Este recurso ordinário tem por objeto matéria posta no Habeas Corpus n. 206.693/SP, de minha relatoria, ao qual negado seguimento em 27.9.2021.



    O Habeas Corpus n. 206.693/SP foi impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 669.290/SP, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, apontada como autoridade coatora a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo não provimento da Apelação n. 1503934-80.2018.8.26.0050. 



    O presente recurso ordinário em habeas corpus foi interposto contra o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 669.290/SP. 



    Na espécie vertente, o recorrente repetiu as alegações e os pedidos do Habeas Corpus n. 206.693/SP, que teve seguimento negado com estes fundamentos: 



    “9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se enfatizar ausente, no caso sob análise, teratologia ou manifesta ilegalidade.



    Na espécie, o paciente foi condenado, em 10.11.2020, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto/SP (Ação Penal n. 1503934-80.2018.8.26.0576) à pena de quatro anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e onze dias-multa pela prática do delito previsto no caput do art. 157 do Código Penal (roubo simples). O juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado nos termos seguintes: (…)



    10. Ao rejeitar o pleito de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo asseverou: (…)



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 669.290/SP, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso da defesa para afastar circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, reduzindo a pena imposta ao paciente para o mínimo legal de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mas manteve o regime inicial fechado de cumprimento de pena. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal Superior o trecho pelo qual ratificado o regime inicial de cumprimento de pena: (…)



    12. Para a definição do regime prisional devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. Demonstrada a gravidade concreta do crime, poderão esses artigos serem invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.



    13. Na espécie, o crime praticado pelo paciente, roubo simples, revestiu-se de gravidade considerada pelas instâncias ordinárias como elevada. Nesse sentido, ressaltou o Tribunal paulista que o paciente “invadiu o salão de beleza da vítima, mediante grave ameaça pelo emprego de arma branca, inclusive colocando a faca no pescoço de uma cliente, na cintura da manicure e ainda a puxou pelos cabelos, a demonstrar total desprezo pela norma penal e pelas regras de convívio em sociedade” (fl. 243, e-doc. 2).



    Os elementos concretos do caso serviram de fundamento para a aplicação do regime inicial fechado, em consonância com as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    É de se anotar que, embora a pena definitiva de quatro anos de reclusão, imposta ao paciente pela prática do crime de roubo simples, permitisse a fixação de regime prisional mais brando, a gravidade em concreto da conduta e as circunstâncias da prática do delito conduziram à fixação do regime inicial fechado. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (…)



    Na espécie, como realçado no acórdão impugnado, o Tribunal de Justiça de São Paulo e o juízo sentenciante apresentaram motivação concreta e fundamentação idônea a justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, assentada na gravidade concreta da conduta e nas circunstâncias da prática delitiva” (DJe 27.9.2021).



    Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 8.10.2021 a 18.10.2021, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO SIMPLES. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DE PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRÁTICA DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (DJe 22.10.2021).



    9. A repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica pretensão, mesmos argumentos e objeto de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento deste recurso, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IDÊNTICO OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PENDENTE DE JULGAMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INOVAÇÃO RECURSAL INSUSCETÍVEL DE EXAME NESTE MOMENTO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REITERAÇÃO DO HC 163.876. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO DE NOVO WRIT COM IDÊNTICO OBJETO E PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. Mostra-se inviável a reiteração de habeas corpus que aponta como ato coator o mesmo acórdão do Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e o mesmo pedido, sem qualquer inovação. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 164.711-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.9.2019). 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes” (RHC n. 166.216-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.4.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. 1. O objeto do presente recurso ordinário já foi apreciado anteriormente por esta Suprema Corte nos autos do HC 146.952/SP, de minha relatoria. 2. Na linha da jurisprudência desta Corte Suprema, A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); e a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 150.178-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    Confira-se também:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018). 



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora